Tribunal: TJES
Processo: 5006440-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Transação
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006440-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMISSAO DOS PROPRIETARIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VIVENDAS DA LAGOA -CPAV
AGRAVADO: DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006440-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMISSAO DOS PROPRIETARIOS E ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL VIVENDAS DA LAGOA -CPAV

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A
AGRAVADO: DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, R. C. TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI

Advogado do(a) AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZA BALEEIRO COELHO SOUZA - ES22623-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, em síntese, não homologou acordo firmado entre o autor da ação consignatória, proposta em razão de dúvida quanto ao credor, e um dos réus.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de homologação de acordo entre o autor da ação de consignação em pagamento e um dos réus, em prejuízo dos do outro litisconsorte passivo.

Dispõe o art. 547, do CPC que
se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito.

Neste passo, prevê o art. 548, inciso III, do CPC que
comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum.

Acerca do tema, a doutrina leciona que quando
todos os réus comparecem no processo, afirmando a titularidade do crédito, hipótese em que o juiz declarará extinta a obrigação, excluindo o autor do processo, que seguirá exclusivamente entre os réus, com a dupla condição de sujeitos ativos e passivos da relação jurídica processual.
[1]

A jurisprudência do c. STJ assim se manifesta sobre a hipótese:

Na especialíssima ação de consignação abre-se ensejo à hipótese em que a demanda se bifurca, para extinguir-se a relação entre o autor e os credores chamados para receberem a obrigação e uma segunda relação, quando ambos os credores não se entendem
. (REsp n. 325.140/ES, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/5/2002, DJ de 30/9/2002, p. 220.)

Se o objeto da ação consignatória é, na espécie em comento, o de desonerar o devedor do encargo do pagamento das contribuições legalmente devidas, em razão de dúvida relevante acerca do destinatário da verba, ou seja, o credor, sendo que uma pluralidade deles se apresenta para recebê-la, uma vez reconhecida judicialmente a fundada existência da dúvida a justificar o exercício do direito de ação pelo Banco devedor, a relação litigiosa, no que pertine ao autor, termina
. [...] II.
A lide prosseguirá, mas apenas entre os réus, já que mais de um deles se diz credor da obrigação. E o vencido - aquele a quem não for atribuído o crédito - responderá perante o vencedor pela respectiva sucumbência, bem assim estará passível de lhe ressarcir o que teve de arcar, na primeira fase, a título de igual sucumbência frente ao autor, o que poderá ter lugar nesta mesma ação.
III. Recurso especial conhecido pela divergência e parcialmente provido. (REsp n. 109.868/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 15/2/2000, DJ de 22/5/2000, p. 112.)

Dessa forma, considerando que no presente caso a ação de consignação em pagamento fora proposta apenas em razão de dúvida quanto ao legítimo credor, e que os réus compareceram reclamando a titularidade do crédito, incabível a homologação de acordo entre o devedor e um dos supostos credores, em prejuízo dos outros, tendo em vista que, a partir do depósito da coisa ou dos valores, o litígio se apresenta exclusivamente entre os credores.

Oportuno ressaltar que o objeto do presente recurso não é apontar quem é o legítimo credor dos valores consignados, tendo em vista que tal será objeto de sentença a ser proferida pelo juízo de origem, mas apenas afastar a possibilidade de homologação de acordo na hipótese apresentada.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO AO CREDOR. DEPÓSITO DOS VALORES. CREDORES COMPARECEM E RECLAMAM A TITULARIDADE DO CRÉDITO. LITÍGIO QUE QUE PROSSEGUE ENTRE OS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ACORDO ENTRE AUTOR E UM DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Dispõe o art. 547, do CPC que
se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito.
Neste passo, prevê o art. 548, inciso III, do CPC que
comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum.
Acerca do tema, a doutrina leciona que quando
todos os réus comparecem no processo, afirmando a titularidade do crédito, hipótese em que o juiz declarará extinta a obrigação, excluindo o autor do processo, que seguirá exclusivamente entre os réus, com a dupla condição de sujeitos ativos e passivos da relação jurídica processual.

2.
Considerando que no presente caso a ação de consignação em pagamento fora proposta apenas em razão de dúvida quanto ao legítimo credor, e que os réus compareceram reclamando a titularidade do crédito, incabível a homologação de acordo entre o devedor e um dos supostos credores, em prejuízo dos outros, tendo em vista que, a partir do depósito da coisa ou dos valores, o litígio se apresenta exclusivamente entre os credores. Oportuno ressaltar que o objeto do presente recurso não é apontar quem é o legítimo credor dos valores consignados, tendo em vista que tal será objeto de sentença a ser proferida pelo juízo de origem, mas apenas afastar a possibilidade de homologação de acordo na hipótese apresentada.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.